Tribunal: TJDFT
Processo: 0741201-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve ocorrer nos estritos limites do título judicial, sendo vedada qualquer interpretação que amplie as balizas do que foi decidido no julgado.
2. Na hipótese em exame, o título executivo judicial condicionou a reintegração de posse à prévia indenização das benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, de modo que a reintegração sem a indenização ofende a coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.